Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-62.2002.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000625-62.2002.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDINEI LUIZ GUEDES - CPF: 593.128.661-68 (REPRESENTANTE), EDSON VIEIRA NOIA - CPF: 293.255.011-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MAX ANTONIO FERREIRA - CPF: 302.020.196-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INOCORRENTES - INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 978.457/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 26/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por VALDINEI LUIZ GUEDES contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos nestes autos de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Denise-MT (id. 28301477).

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - EX-PREFEITO MUNICIPAL E PARTICULAR - DUBIEDADE - EFETIVO CUMPRIMENTO DA AVENÇA INDEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Dúbio o contrato firmado entre particular e ex-Prefeito Municipal, e indemonstrado o seu efetivo cumprimento, não há como condenar a Fazenda Municipal a pagar dívida incerta quanto à sua existência”.

Em suas razões o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão,
“por ausentar-se de apreciar matérias extremamente válidas e racionais, acolhendo de maneira vazia as alegações trazidas pela embargada no dever de trazer as provas capazes de revelar o exclusivo culpado pelo inadimplemento contratual”
, propondo, em resumo que
“o ônus de provar o não efetivo cumprimento do contrato recai ao Município de Denise, consequentemente são suas atribuições legais realizar a ordem de serviço e empenho, já que o contrato administrativo foi devidamente ajustado”.

Requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo a carência de provas quanto aos fatos alegados pelo embargado e reconhecendo o seu dever legal com os princípios constitucionais (id. 30948955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Após detida análise dos fundamentos da decisão obliterada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Além disso, embora reportem omissão e contradição, os aclaratórios expressam o supositivo de erro na percepção dos fatos da causa, mais especificamente no tocante à análise e valoração das alegações segundo a única prova colacionada (Contrato de Locação), de modo que eventual “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, igualmente não poderia ser sanado nesta sede.

Demais disso, longe dos suscitados vícios, já que não se apontam enunciados inconciliáveis (contradição) nem a ausência de manifestação sobre alguma questão a qual deveria existir pronunciamento de oficio ou a requerimento (omissão), tem-se que o acórdão
avaliou os fatos e fundamentos expostos na petição inicial e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STJ.

1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo agravante. Inexistência de omissão.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ.

3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 939.816/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)”

Indo além, conviria ressaltar que a decisão de improcedência teve fincas na ausência de comprovação do serviço efetivamente prestado pelo ora embargante, como informam os seguintes excertos:

“Em suma, o apelante nega o cumprimento da avença e alude a locação direcionada a campanha eleitoral, ilação que encontra algum lastro no fato de o contrato não consignar, sequer nas entrelinhas, qual interesse público seria concretizado com a locação do caminhão do apelado, durante os seis meses coincidentes com o período eleitoral.

Como é trivial, a ação de cobrança, de natureza cognitiva, destina-se a obter condenação do devedor ao pagamento de dívida líquida, todavia, não necessariamente certa quanto à sua existência.

(...)

Em análise do processado, verifico que a despeito dos termos utilizados na r. sentença,
o “conjunto probatório” resume-se ao contrato que instruiu a cobrança
e ao alegado na petição inicial, acerca do inadimplemento parcial do contrato, no sentido de que o apelante recebeu R$ 9.800,00, ficando o Município devedor de R$ 10.500,00.

(...)

Estabelecido isso, a realidade do objetivamente proposto pela prova não permite concluir que houve, efetivamente, a entrega do veículo em locação, nem mesmo os pagamentos que se diz existentes, quanto mais a perseguida posta restante, aliás sequer a propriedade do veículo à época foi demonstrada.

Assim, não vencidas as dúvidas e suspeitas sérias e graves quanto ao cumprimento do contrato levantadas pelo apelante, o caminho é provimento do recurso”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020